Tribunal: TJES
Processo: 5008873-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008873-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: CELIO AFONSO GODOY

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO FEITA PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, E NÃO PESSOALMENTE, JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
NA DECISÃO OBJURGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCONTOS FEITOS NO CONTRACHEQUE A TÍTULO DE FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NA DEMANDA, SEJA NA FASE DE CONHECIMENTO OU DE EXECUÇÃO, A RESPEITO DO TERMO FINAL A SER CONSIDERADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA, À PRECLUSÃO OU AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. OPORTUNIDADE DE O EXEQUENTE AGRAVADO DEMONSTRAR QUE OS DESCONTOS CONTINUARAM A SER FEITOS ATÉ O ANO DE 2018. NENHUMA PROVA APRESENTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO NESTA PARTE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO COM OBSERVÂNCIA DOS DESCONTOS ATÉ OUTUBRO DE 2015. DECISÃO OBJURGADA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES) contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES que manteve cálculos judiciais que consideraram descontos de filiação obrigatória no contracheque do autor (exequente) até agosto de 2018, embora cessados em outubro de 2015, e rejeitou a alegação de prescrição e de excesso de execução formulada pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 03 (três) questões em discussão: (i) definir se a intimação da executada por meio do Diário da Justiça Eletrônico foi válida, considerando sua natureza de autarquia estadual e o direito à intimação pessoal; (ii) aferir se a alegação de excesso de execução está acobertada pela coisa julgada e pela preclusão; e (iii) estabelecer se houve excesso de execução nos cálculos homologados pelo juízo
a quo
, relativos ao termo final dos descontos obrigatórios no contracheque do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação da CBME-ES, realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico, revela-se nula por violar a prerrogativa da intimação pessoal prevista no art. 183, § 1º, do CPC/2015 e normativas aplicáveis à Fazenda Pública, o que já foi reconhecido pelo juízo de origem.

4. O reconhecimento da nulidade da intimação permitiu o exame da tese de excesso de execução, ainda não preclusa, pois não havia decisão judicial anterior sobre o termo final dos descontos obrigatórios, seja na fase de conhecimento ou executiva.

5. Verifica-se excesso de execução, pois os cálculos homologados consideraram descontos até agosto de 2018, quando, na verdade, cessaram em outubro de 2015, conforme demonstrado nos autos, sem que o exequente agravado tenha apresentado provas em sentido contrário, a despeito de ter tido a oportunidade para tanto.

6. A execução deve observar estritamente o título executivo judicial e os limites da coisa julgada, garantindo a segurança jurídica e a vedação de nova discussão sobre questões preclusas ou decididas, o que não abarca o alegado excesso de execução, pois em nenhuma oportunidade havia sido definido qual o termo final dos descontos feitos no contracheque do exequente a respeito da filiação obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. Se não houve pronunciamento judicial acerca da matéria relacionada ao termo final dos descontos feitos no contracheque do exequente a título de contribuição por filiação obrigatória, afasta-se a ocorrência do instituto da preclusão (arts. 505 e 507 do CPC/2015) e da coisa julgada. 2. O excesso de execução deve ser afastado quando os cálculos homologados extrapolarem os limites do título executivo judicial e do período de descontos efetivamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 183, § 1º, 223, 505, e 507.

Jurisprudência relevante citada
: AC nº 0001356-02.2017.8.08.0013, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DP 13/08/2021, TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES)

contra a r. decisão (ID 8942263) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES, integrada pelo
decisum
aclaratório (ID 8942265), que, na
fase de cumprimento de sentença
da ação
ordinária
(nº 0004037-67.2011.8.08.0008) proposta por
Célio Afonso Godoy
, negou provimento aos embargos de declaração e, com isso, manteve a decisão que indeferiu os pedidos de declaração da prescrição da pretensão autoral e de remessa dos autos à Contadoria Judicial para compensação das verbas que já teriam sido pagas ao exequente.

Depreende-se do caderno processual que Célio Afonso Godoy, ora agravado, propôs, em outubro de 2011, ação ordinária em desfavor da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, ora agravante (ID 8942250), na qual foi proferida sentença que, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, acolheu a pretensão autoral a fim de determinar que a demandada exclua dos seus quadros de associados o nome do autor, abstenha de descontar o percentual de 4% (quatro por cento) em seu soldo, restitua as parcelas pagas pelo requerente durante o período de filiação compulsória, observando-se o prazo prescricional, e libere em favor do demandante, no que diz respeito ao pecúlio
-
resgate, a quantia equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) dias de soldo (ID 8942252),
decisum
este que foi confirmado no julgamento do recursos pelas instâncias superiores.

Após o trânsito em julgado certificado em 12/06/2015 (ID 8942253), o autor deu início a fase de cumprimento de sentença em agosto de 2018 (ID 8942254), tendo a CBME-ES executada apresentado exceção de pré-executividade na qual alegou, dentre outras coisas, excesso de execução e suposta quitação do valor de pecúlio-resgate (ID 8942255), pleito este que foi parcialmente acolhido pelo juízo
a quo
, em 02/12/2021, determinando a remessa dos autos à Contadoria para apurar o real valor do débito exequendo com base nas recomendações feitas naquela decisão (ID 8942256).

Elaborados os cálculos pela Contadoria do juízo com atualização até fevereiro de 2022 (ID 8942257), ambas as partes foram intimadas a respeito da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e dos mencionados cálculos, em 05/10/2022, por meio do Diário da Justiça Eletrônico (ID 8942258), tendo apenas o exequente se manifestado, o que resultou na prolação de nova decisão pelo juízo
a quo
, em 20/01/2023, homologando os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 8942259).

Após ser intimada acerca da digitalização dos autos físicos, a pessoa jurídica executada apresentou, em 28/04/2023, impugnação aos cálculos da contadoria judicial, asseverando que a sua intimação a respeito daqueles cálculos foi ilegal, já que não observada a prerrogativa da intimação pessoal, o que legitimaria esta manifestação, na qual requer, em resumo, o reconhecimento da prescrição em relação ao recebimento de eventuais diferenças a título de pecúlio-resgate não pagas em janeiro de 2004 ao exequente e que fosse determinada a remessa dos autos a contadoria, para a elaboração de novo cálculo, levando em conta o fato de os descontos de contribuição em seu contracheque terem sido encerrados em outubro do ano de 2015, e não em agosto de 2018 (ID 8942262).

A impugnação foi indeferida pelo juízo
a quo
sob o fundamento que os cálculos da contadoria do juízo já teriam sido homologados por meio da decisão proferida em 20/01/2023 (ID 8942263), o que ensejou a oposição de embargos de declaração pela pessoa jurídica executada (ID 8942264), tendo o magistrado reconhecido a omissão a respeito da análise da ausência de intimação da CBME-ES acerca dos cálculos elaborados pela contadoria e, diante da nulidade desta intimação, apreciado os requerimentos efetuados na impugnação formulada pela devedora, ocasião em que rejeitou os pedidos de declaração da prescrição em relação ao recebimento de eventuais diferenças a título de pecúlio-resgate não pagas ao exequente em janeiro de 2004 e de reconhecimento de quitação parcial das verbas e de alteração do termo final dos descontos efetuados no contracheque do credor, em razão destas matérias estarem acobertadas pela preclusão (arts. 223, 505 e 507, do CPC/2015), por não terem sido alegadas na fase de conhecimento ou já terem sido objeto de apreciação na decisão que acolheu parcialmente a primeira impugnação ofertada pela pessoa jurídica executada (ID 8942265), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela devedora diante da suposta afronta aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, e art. 7º do CPC/2015).

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento e o risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação para a autarquia estadual recorrente caso a fase de cumprimento de sentença continuasse o seu trâmite normal. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões apresentadas pelo exequente agravado, não vejo motivos para concluir em sentido diverso daquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se houve nulidade da intimação da pessoa jurídica executada a respeito da decisão que acolheu parcialmente a impugnação por ela formulada e dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, o que, se reconhecido, permitiria o exame da tese de excesso de execução por inobservância do termo final dos descontos no contracheque do exequente a título de filiação obrigatória.

Em relação à pretensão recursal de declaração de nulidade das intimações da executada realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico nos dias 12/05/2022 e 05/10/2022 – fls. 810 e 812 do processo originário –, verifica-se que
a recorrente não ostenta interesse recursal
, na medida em que
o juízo
a quo
já reconheceu a ilegalidade das mencionadas intimações na decisão objurgada
que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela devedora e, justamente por isso, apreciou os requerimentos formulados pela agravante relacionados ao excesso de execução, tendo-os indeferido.

Por ser a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo de uma pessoa jurídica de direito público constituída por legislação estadual própria (Lei Estadual nº 1.101/1917, regulada pelo Decreto Estadual nº 2.978/1968), com autonomia financeira e de gestão, esta Corte de Justiça já sedimentou o posicionamento que possui natureza de autarquia
1
(fls. 603/604 do processo originário) e, como tal, faz jus à prerrogativa da intimação pessoal dos atos processuais, na forma do art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, regulamentado no âmbito do Poder Judiciário capixaba pelo Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES nº 14/2016, de forma que a intimação realizada no processo originário por meio do Diário da Justiça Eletrônico realmente foi nula, conforme bem reconheceu o juízo
a quo
na decisão objurgada, sendo, portanto, desnecessário novo pronunciamento acerca desta matéria por esta instância revisora,
evidenciando a ausência de interesse recursal da agravante neste ponto
.

Frisado isso, verifica-se que o juízo
a quo
não acolheu a alegação de excesso de execução relacionado ao termo final do ressarcimento das contribuições obrigatórias que foram feitas pelo exequente agravado em razão de uma suposta preclusão da matéria, tendo em vista que não teria sido alegada na fase de conhecimento da demanda originária e por já ter sido objeto de deliberação na decisão que acolheu parcialmente a primeira impugnação ofertada pela recorrente.

Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

É imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
2
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos.

Ocorre que o exame da sentença e do acórdão lavrado por esta Corte de Justiça nos autos do processo originário (nº 0004037-67.2011.8.08.0008) revela que
a questão envolvendo o termo final dos descontos no contracheque do exequente agravado
não foi definido na fase de conhecimento da demanda
, na medida em que o título executivo judicial apenas estabeleceu que o autor não poderia ser compelido pela pessoa jurídica executada a se associar ou permanecer nessa condição, especialmente através da exigência mensal de contribuição, reconhecendo seu direito de ser desligado, de modo definitivo, dos quadros associativos da agravante e, por isso, a obstá-la de exigir qualquer contribuição ao autor,
devendo ainda lhe restituir as parcelas pagas durante o período de filiação, observando-se o prazo quinquenal da prescrição
.

Em outras palavras, na fase de conhecimento da demanda originária apenas foi reconhecido o direito do exequente agravado de reaver as contribuições que foram descontadas de seu contracheque no período de filiação obrigatória,
sem, todavia, especificar qual seria este lapso temporal
,
motivo pelo qual no título executivo judicial não consta tal informação e nem houve preclusão a respeito desta matéria até aquela oportunidade
, pois não houve debate específico sobre este ponto.

Na fase executiva da demanda originária, verifica-se que, muito embora o exequente agravado tenha indicado, ao solicitar a execução provisória da sentença, como termo final dos descontos efetuados no seu contracheque pela pessoa jurídica executada o ano de 2015, quando foi instado a atualizar a referida quantia, para movimentar o cumprimento definitivo da sentença, passou a indicar que aquele termo final seria agosto de 2018 (ID 8942254), o que foi contestado pela devedora em exceção de pré-executividade (ID 8942255), na medida em que demonstrou que os descontos de filiação obrigatória foram cessados no contracheque do credor em 29/10/2015 (ID 8942270).

Em que pese a executada agravante tenha impugnado tal questão em exceção de pré-executividade, verifica-se que
a decisão que acolheu parcialmente aquela exceção não fez nenhuma menção ao termo final dos descontos implementados nos contracheques do agravado
(ID 8942256), de forma que não houve pronunciamento judicial acerca desta matéria,
o que afasta a ocorrência do instituto da preclusão mencionado pelo juízo
a quo
(arts. 505 e 507 do CPC/2015) na decisão objurgada
.

É importante frisar, neste ponto, que a já declarada nulidade das intimações realizadas em relação à executada agravante sobre o teor daquela decisão e dos cálculos elaborados pela contadoria judicial obstaram que a recorrente alegasse oportunamente a omissão acerca daquela tese de excesso de execução, o que somente pode ser efetuado por ocasião de sua intimação a respeito da digitalização dos autos físicos, razão pela qual constata-se o equívoco do juízo
a quo
em deixar de apreciar tal questão em virtude de uma preclusão inexistente, já que
em nenhuma oportunidade da demanda originária, seja na fase de conhecimento ou de execução, o Poder Judiciário tratou de definir qual seria o termo final dos descontos efetuados no contracheque do exequente agravante
.

E, superado o argumento da preclusão, o atento exame dos elementos probatórios que instruem o processo originário descortinam que, apesar de o exequente agravado ter sido desligado da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo em outubro de 2015, momento em que foram cessados os descontos em seu contracheque a título de contribuição pela filiação obrigatória (ID 8942270), o cálculo elaborado pela Contadoria judicial do
quantum debeatur
, seguindo a proposta do credor recorrido, considerou que os referidos descontos ocorreram até agosto de 2018 (ID 8942257),
indicando
indubitável
excesso de execução
.

Diante da constatação do excesso de execução em relação à cobrança dos descontos efetuados pela executada agravante no contracheque do exequente agravado a título de contribuição pela filiação obrigatória, determinei o sobrestamento da fase de cumprimento de sentença até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, no escopo de possibilitar que o credor recorrido se manifestasse acerca da questão e tivesse a oportunidade de apresentar provas que os mencionados descontos foram implementados até agosto de 2018. Todavia, o exequente agravado optou apenas por apresentar contrarrazões suscitando teses que não têm o condão de modificar a conclusão já externada anteriormente e deixando, por sua vez, de apresentar qualquer tipo de prova que os citados descontos em seu contracheque ocorreram até agosto de 2018, atraindo a conclusão que somente foram implementados realmente até outubro de 2015.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso e
a ele

d
ou
provimento
parcial
, a fim de reformar em parte a decisão objurgada e, com isso, acolher parcialmente a impugnação formulada pela autarquia estadual executada, determinando que o juízo da execução providencie o retorno dos autos à Contadoria do Juízo para que novos cálculos sejam elaborados considerando que os descontos no contracheque do exequente agravado a título de contribuição pela filiação obrigatória foram encerrados em outubro de 2015.

E é como voto.

1
“A apelante é uma autarquia estadual e por tal motivo goza de prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública, devendo a intimação dela ser feita por meio de carga, remessa ou meio eletrônico, fazendo ainda jus ao cômputo de prazos dobrados. Precedente: TJES, Agravo de instrumento n. 0000332-03.2019.8.08.0066, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 26-11-2019, data da publicação no Diário: 06-12-2019. Logo, a intimação da apelante da sentença por meio do Diário da Justiça eletrônico não pode ser reputada válida. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada.” (AC nº 0001356-02.2017.8.08.0013, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DP 13/08/2021, TJES).

2
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.